Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708327-36.2019.8.07.0007 RECORRENTE: TIAGO CARLOS GONCALVES DA COSTA RECORRIDO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONSÓRCIO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. DESNECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DO GRUPO. ENCERRAMENTO CONTÁBIL POSTERIOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes. O benefício da assistência judiciária gratuita, deferido em favor do Réu na sentença, não enseja a sucumbência recíproca da parte Autora. 2. A interposição de Recurso Adesivo exige que Autor e Réu tenham sido sucumbentes (art. 997 do CPC/15). Inexistindo sucumbência recíproca, revela-se inadequada a via adesiva. 3. Se a Apelação é o recurso cabível para atender à pretensão recursal da parte Autora, por expressa disposição legal (art. 101 do CPC/15), resta inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. Aplicam-se ao caso as normas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 3o e 2o do CDC, respectivamente. 5. Embora o caso em exame seja submetido às normas consumeristas, o ônus da prova do pagamento das parcelas não enseja a possibilidade de inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, pois, nesse caso, o consumidor é a parte que detém a melhor condição de demonstrar a adimplência no período. 6. O inadimplemento das obrigações assumidas, ainda que durante a vigência do contrato, autoriza o ajuizamento da Ação Monitória com a finalidade de cobrança da dívida já constituída. 7. Havendo previsão contratual de que o encerramento contábil somente se dará após o recebimento de todos os créditos, inclusive os sub judice, viola o contrato e a própria lógica das operações contábeis a pretensão recursal de que a exigibilidade da dívida fique condicionada ao encerramento contábil do Grupo. 8. Ausente a titularidade sobre o crédito alegado, impossível a compensação com os débitos reconhecidos (art. 368 do Código Civil). 9. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. O recorrente aponta violação ao artigo 368 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora decidiu com excesso de formalismo ao indeferir o pedido de compensação de créditos com os débitos perseguidos nestes autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 368 do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão sobre o pedido de compensação, foi a de que, verbis: “Conforme alegado nos Embargos, as cotas do Grupo 0592, que perfazem o montante de R$ 44.384,10 (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), são de propriedade de um terceiro – Teodomiro Barbosa de Souza, o que se confirma no instrumento público juntado aos autos (ID 15050334). O terceiro proprietário assinou procuração por meio da qual transferiu ao Réu os direitos de “vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser, até mesmo a si próprio, pelo preço e condições que ajustar, a cota que o outorgante possui no DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA” (ID 15050334). É sob o argumento de ser o detentor dos direitos sobre as referidas cotas que o Réu/Apelante alega a possibilidade de compensação com o débito a que foi condenado na presente Ação Monitória. Contudo, embora o instrumento público juntado nos autos demonstre o direito do Réu de alienar as cotas a si mesmo (ID 15050334), não há comprovante da realização dessa venda até o momento” (ID 16153247 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029